Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-88.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020689-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PELUXO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 26.025.790/0001-53 (RECORRENTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (RECORRIDO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Turma Recursal que, em embargos declaratórios anteriores, julgou prejudicado o recurso para indeferir a petição inicial, reconhecer a ilegitimidade ativa, declarar a incompetência do juízo e extinguir o feito sem resolução do mérito, sendo arguida, no novo recurso, a regularidade do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração foram interpostos tempestivamente, considerando o termo inicial do prazo recursal nos Juizados Especiais e a disciplina normativa aplicável às Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O prazo para oposição de Embargos de Declaração, no âmbito dos Juizados Especiais, flui a partir da data da sessão de julgamento, independentemente de publicação, conforme o art. 49 da Lei no 9.099/95, o Enunciado 85 do FONAJE e o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT. A interposição do recurso após o termo final do prazo legal configura intempestividade, impondo o não conhecimento dos Embargos de Declaração. A devolução do prazo recursal somente é admitida quando não houver disponibilização do acórdão no sistema eletrônico no primeiro dia útil subsequente à sessão de julgamento ou, alternativamente, quando inexistente a publicação no Diário da Justiça, hipóteses não verificadas no caso concreto. A ausência de demonstração específica de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade ou a restituição do prazo recursal, mesmo em sessão virtual de julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de julgamento
:
O prazo recursal nos Juizados Especiais flui a partir da data da sessão de julgamento da Turma Recursal, independentemente de publicação do acórdão. A interposição de Embargos de Declaração após o termo final legal caracteriza intempestividade e impede o conhecimento do recurso. A devolução do prazo recursal somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais, mediante demonstração de prejuízo.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 49 e 59; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 12.153/2009, art. 27; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 016/23/TJMT), art. 62, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 3a Turma Recursal, RI no 1014470-25.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.12.2023; TJMT, 3a Turma Recursal, ED no 1049440-64.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 31.03.2025; TJMT, ED no 1005962-75.2023.8.11.0041, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.12.2024; TJMT, 1a Turma Recursal, ED no 1001593-28.2022.8.11.0088, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 14.09.2023; TJMT, Turma Recursal Unificada, RI no 8010725-81.2015.8.11.0040, Rela. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 338096365 – Embargos de Declaração no 1020689-88.2025.8.11.0002
), que j
ulgou prejudicado o recurso, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

V O T O R E L A T O R

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 11/12/2025, tendo, no caso, tendo termo final em 15/12/2025.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 23/1/226, são intempestivos (
id. 342565855
). Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023
).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – ED no N.U 1049440-64.2020.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 31/3/2025 - DJE 4/4/2025
) e (
TJMT – ED no 1005962-75.2023.8.11.0041 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2024 - DJE 16/12/2024
).

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITR-TJMT
(
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal, quando não ocorrer a juntada do acórdão no sistema PJe, no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento ou, se não ocorrido dessa forma, não houver publicação do Acórdão no DJe. Precedentes (
TJMT – 1a TR – ED no 1001593-28.2022.8.11.0088 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 14/09/2023 - DJE 15/09/2023
) e (
TJMT – TRU – RI no 8010725-81.2015.8.11.0040 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/06/2020 - DJE 02/07/2020
)
.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tratando-se de sessão virtual de julgamento (
semanal
), e tendo sido lançado o voto no dia seguinte ao encerramento, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026